Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-02.2015.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/Importação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão e contradição – Inocorrência – Pretensão de revisão do julgamento – Tese que prevaleceu diversa da defendida pelo Embargante – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000157-02.2015.8.26.0372/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é embargante
NILSON TUR - TURISMO E CARGAS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000157-02.2015.8.26.0372/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 0000157-02.2015.8.26.0372/50000
Comarca:
Santo André
Embargante:
NILSON TUR TURISMO E CARGAS LTDA.
Embargadoa:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.936
Embargos de Declaração
Omissão e contradição

Inocorrência Pretensão de revisão do julgamento Tese que
prevaleceu diversa da defendida pelo Embargante Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilson
Tur Turismo e Cargas Ltda. contra o acórdão que deu provimento ao recurso
de Apelação apresentado pela Fazenda do Estado de São Paulo e diminuiu os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados.
Afirma a Embargante omissão do julgado quanto ao
princípio da causalidade, defendendo a aplicação do §3o do art. 85 do CPC,
já que é possível mensurar o valor da causa e não se trata de valor irrisório
nem inestimável. Afirma contradição com outros julgados pacificados das
cortes superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000157-02.2015.8.26.0372/50000 -Voto no
3
Recebo os embargos, porque tempestivos, negando-lhes,
porém acolhimento.
Os presentes embargos, alegando omissão e contradição
pretendem a reforma do julgamento.
Registre-se não ser dever do magistrado rebater todos
os argumentos nem afastar ou mencionar os todos os dispositivos legais
indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial apontado,
bastando a devida fundamentação da decisão, que se verifica no caso.
É que não cabe recurso para que se explicite a(s) lei(s),
o(s) artigo(s) ou a jurisprudência que se aplica(m) ao caso, uma vez que, com
isso, não se caracteriza a omissão legal. Como dito, a fundamentação da
decisão, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve
ser necessária para que as partes compreendam os motivos que, jurídica e
logicamente, determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator Rui Stoco, no
voto
condutor
dos
Embargos
de
Declaração
no
0006674-20.2009.8.26.0053/50000,
que
“o
julgador
não
responde
questionário, Basta que encontre um único fundamento para negar a
pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000157-02.2015.8.26.0372/50000 -Voto no
4
Público, j. 21.3.2011).
O entendimento contrário ao exarado no acórdão deve
ser combatido pelo recurso adequado e não por meio de embargos de
declaração.
Acrescente-se que a contradição a que se refere o artigo
1.022 do Código de Processo Civil é aquela havia entre proposições
constantes da decisão embargada. Ou seja, “de proposições inconciliáveis
entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s)
outro(s). (...) Elementos do provimento, para esse efeito, são o relatório, a
motivação e o dispositivo (art. 489, I, II e III). (...) Existirá contradição
nos fundamentos do ato quando o juiz declarar o autor parte legítima e, ao
mesmo tempo, reconhecer a sua ilegitimidade para postular perante o réu.
Ocorrerá contradição entre a motivação e o dispositivo se o juiz,
reconhecendo a ilegitimidade de uma das partes, nada obstante julgar
procedente o pedido formulado pelo autor” (Manual dos Recursos, Araken
de Assis, 8a ed., p. 723/724). E não entre a decisão e “outros julgados já
pacificados das cortes superiores”.
Não há omissão quanto ao princípio da causalidade, uma
vez que restou analisado que a Fazenda do Estado, no caso, deu causa à
ação, tanto que foi mantida a condenação a arcar com o ônus da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000157-02.2015.8.26.0372/50000 -Voto no
5
Por fim, decidiu-se pela diminuição do valor dos
honorários advocatícios, pois verificado o alto valor que resultaria da
aplicação do artigo 85, §3o, do CPC, aplicando-se o seu §8o, conforme
orientação do STJ.
Portanto, tem-se que não há omissão ou contradição na
decisão, mas o entendimento que prevaleceu é contrário ao defendido pela
Embargante. Caso entenda cabível, deve a parte impugnar a decisão pela via
adequada.
Por fim, anoto que o artigo 1.025 do Código de Processo
Civil/2015 prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(negritei).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Ana Liarte
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000157-02.2015.8.26.0372/50000 -Voto no
6